Tribunal: TJPA
Processo: 0023596-07.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023596-07.2009.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA DA FONSECA FILHO, LILIAN LUCIA FREITAS DA FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0023596-07.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTES: JOÃO BATISTA DA FONSECA FILHO e LILIAN LUCIA FREITAS DA FONSECA

ADVOGADO: AUGUSTO DOMINGUES DAS NEVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ONEIDE KATAOKA NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
JOÃO BATISTA DA FONSECA FILHO e LILIAN LUCIA FREITAS DA FONSECA,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 18016739), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Em suas razões (PJe ID nº 18072703), o agravante reitera
que a juntada de cópias de sentenças de procedência me favor dos agravantes é suficiente para comprovar o direito dos autores. Ademais, afirma que a recusa da prova juntada desrespeita a finalidade do processo eletrônico.

Ao final, requer:

“1 - Seja o presente Agravo Interno recebido, sendo-lhe atribuído efeito suspensivo, a r. decisão agravada;

2 - Seja reformada a r. decisão monocrática proferida, para dar a devida continuidade do Recurso de Apelação, a fim de reconhecer o Direito dos Recorrente,

3 – A total procedência do presente Agravo;

4 – O Boleto de pagamento das custas acompanha a presente petição.”.

Sem contrarrazões nos autos, conforme certificado (PJe ID nº 18908405).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0023596-07.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTES: JOÃO BATISTA DA FONSECA FILHO e LILIAN LUCIA FREITAS DA FONSECA

ADVOGADO: AUGUSTO DOMINGUES DAS NEVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ONEIDE KATAOKA NOGUEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que os autores
afirmam que, mesmo diante da quitação do financiamento e com sentença de procedência na ação de consignação de nº 0001983-41.1992.8.14.0301 movida contra o banco, ora agravado, este ajuizou ação executória milionária com o intuito de cobrar os agravantes.

Diante das alegações, o juízo a quo, sentenciou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de comprovação do direito autoral.

Por conseguinte, interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reconhecer aplicação do Código de Defesa do Consumidor e condenar a instituição bancária ao pagamento de todos os pedidos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 10830061):

"
Em análise detida dos autos, verifica-se que, os autores, ora apelantes, ajuizaram a demanda originária, afirmando que foram cobrados indevidamente pelo banco, em ação executória, dívida já quitada. Na hipótese, observa-se que o requerente não comprovou as alegações formuladas na inicial, pois não demonstrou a efetiva cobrança ou qualquer prejuízo dos autores. Consta como prova documental apenas a sentença de ação de consignação de nº 0026287-31.2009.8.14.0301, entretanto, não foram acostados aos autos qualquer prova de cobrança ilícita feita pelo banco. Caberia aos apelantes demonstrarem a efetiva cobrança indevida feita pela instituição financeira, entretanto não foram acostados aos autos sequer a própria petição inicial da ação de execução movida pela instituição financeira. Ademais, a simples propositura da ação de execução pelo banco apelado não acarreta em imediata reparação nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. É necessário demonstrar a ocorrência de apropriação monetária indevida, para que esta seja restituída de forma simples ou em dobro. Caso contrário, poderá acarretar em enriquecimento ilícito.

Diante do cenário apresentado nos autos, não é possível concluir qualquer dano aos apelantes.

Ademais, foi oportunizado aos apelantes a emenda da inicial, para que demonstrassem mais concretamente o seu direito, entretanto, mantiveram-se inertes, apenas reiterando a necessidade da inversão do ônus da prova. Ora, não há comprovação suficiente na demanda que permita legitimar o fato constitutivo de direito dos autores, restando apenas alegações da parte.

É importante lembrar que a inversão do ônus da prova não exclui a necessidade de o autor comprovar minimamente o seu direito. O art. 434 do CPC dispõe que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Portanto, friso, a inversão do ônus da prova não desincumbe os autores de provar minimamente o alegado.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. 343 do CPC, que incumbe à parte autora de instruir a exordial ou contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Ou seja, a inversão do ônus da prova não desincumbe a parte autora de provar minimamente o seu direito autoral.

No que tange a condenação ao autor em custas processuais e honorários advocatícios, friso que está em conformidade com os dispostos nos arts. 82, § 2º e 85 do CPC/2015, que incumbem à parte vencida arcar com os ônus processuais.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18016739).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024